Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704924-21.2022.8.07.0018 RECORRENTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. ICMS. DIFAL. STF. TEMA 1093. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. INCIDÊNCIA. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVO TRIBUTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. 1. A Presidência deste TJDFT, ao julgar a Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, sobrestou todas as decisões que afastaram a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022. Por esse motivo, não é possível qualquer provimento jurisdicional sem efeito suspensivo em desfavor do Distrito Federal. 2. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 3. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem provar que assumiu o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, que foi autorizado expressamente por este a recebê-la (CTN, art. 166). A matéria somente pode ser analisada como consequência da concessão da segurança. Portanto, confunde-se com o mérito da ação e não envolve discussão sobre legitimidade. 4. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar (STF, Plenário, ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 e RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021). 5. São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. 6. Os efeitos do julgamento proferido pelo STF incidem a partir de 2022, por corresponder ao exercício financeiro seguinte ao julgamento. As cláusulas, portanto, permaneceram válidas até dezembro de 2021, ressalvadas as ações em curso. 7. A Lei Complementar no 190/2022, publicada em 5/1/2022, alterou a Lei Complementar no 87/1996 para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, mas não instituiu ou aumentou a alíquota tributária. 8. Antes da edição Lei Complementar no 190/2022, foi aceita a cobrança do DIFAL em período desprovido de regulamentação para a sua exigibilidade (da EC no 87/2015 até 31/12/2021). 9. Os princípios da anterioridade nonagesimal e anual não podem ser aplicados ao caso concreto, pois decorrem de previsão constitucional (CF, art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”). Logo, não é possível extrair da Lei Complementar interpretações que somente podem emanar da própria Constituição. 10. Não é válido o recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS no período entre 1o/1/2022 e 4/1/2022, diante da ausência de Lei Complementar regulando a matéria. 11. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e enunciado 112 da Súmula do STJ, requerendo o afastamento definitivo de qualquer cobrança de ICMS- Difal, no que tange o exercício de 2022, ou, ao menos, reconhecer o direito a inexigibilidade do tributo aqui discutido no período nonagesimal iniciado a partir da publicação da LC 190/2022. Defende, ainda, que o depósito judicial realizado em montante integral e em dinheiro tem o condão de suspender o crédito tributário aqui debatido, tornando dispensável qualquer outro elemento ou situação. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, ao manter exigível a cobrança do tributo, a despeito da necessidade de observância das anterioridades nonagesimal e anual em relação à publicação da LC 190/2022, regulamentadora das normas gerais da exação. Requer que todas as publicações referentes a este feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RONALDO RAVES, OAB/SP 114.521 e JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES, OAB/SP 154.384. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 151, inciso II, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento ao artigo, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da CFl. Deve-se ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Determino que todas as publicações referentes a este feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RONALDO RAVES, OAB/SP 114.521 e JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES, OAB/SP 154.384. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023